Tribunal: STJ
Processo: 0805001-27.2021.8.18.0031
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2217700 - PI (2025/0211014-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR DO VALE DO PARNAIBA
S.A.
ADVOGADO
: EMERSON LOPES DOS SANTOS - BA023763
RECORRIDO
: ISADORA AMORIM ARAUJO FROTA
ADVOGADA
: ELISIANA MARTINS FERREIRA BAPTISTA - PI005964
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. LEI No 14.040/2020.
ESTUDANTE DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU. ANTECIPAÇÃO.
MENSALIDADES
RESTANTES.
COBRANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. STJ. VIOLAÇÃO. EXAME. INCOMPETÊNCIA. BOA-FÉ
OBJETIVA.
FORÇA
VINCULANTE
DOS
CONTRATOS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
MERA
TRANSCRIÇÃO
DE
EMENTAS.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a
análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela
inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais
pois, como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo
Tribunal Federal.
2. Ausente o prequestionamento, exigido até mesmo de questões de ordem
pública, do dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide,
por analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, a indicação de divergência
jurisprudencial requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a
simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações. Precedentes.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:13
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 2a5ecd2c-adb9-4a12-88b3-1371f88be843

RECURSO ESPECIAL No 2217700 - PI (2025/0211014-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR DO VALE DO PARNAIBA
S.A.
ADVOGADO
: EMERSON LOPES DOS SANTOS - BA023763
RECORRIDO
: ISADORA AMORIM ARAUJO FROTA
ADVOGADA
: ELISIANA MARTINS FERREIRA BAPTISTA - PI005964
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. LEI No 14.040/2020.
ESTUDANTE DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU. ANTECIPAÇÃO.
MENSALIDADES
RESTANTES.
COBRANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. STJ. VIOLAÇÃO. EXAME. INCOMPETÊNCIA. BOA-FÉ
OBJETIVA.
FORÇA
VINCULANTE
DOS
CONTRATOS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
MERA
TRANSCRIÇÃO
DE
EMENTAS.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a
análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela
inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais
pois, como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo
Tribunal Federal.
2. Ausente o prequestionamento, exigido até mesmo de questões de ordem
pública, do dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide,
por analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, a indicação de divergência
jurisprudencial requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a
simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações. Precedentes.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por IESVAP - INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA S. A..
O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Piauí assim ementado:
“A P E L A Ç Ã O C Í V E L . A Ç Ã O D E C L A R A T Ó R I A D E N U L I D A
D E D E CONTRATO C/C COM COMINATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO
DE GRAU DE ESTUDANTE DE MEDICINA. PANDEMIA COVID19. LEI N.o
14.040/2020 E PORTARIA N.o 383/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
NECESSIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. COBRANÇA DAS
Documento eletrônico VDA49246114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:52
Código de Controle do Documento: 29dbb078-bcef-459a-b2e4-5f8b69a25c94

MENSALIDADES
APÓS
A
COLAÇÃO
DE
GRAU
E
FORMATURA.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA.
I – Trata-se de ação em que a apelada pretende que seja afastada a
cobrança de mensalidades pela Apelante após a colação de grau no curso de
medicina, que foi feito de forma antecipada, por força da lei n° 14.040/2020.
II - O art. 3o, § 2o, da Lei n. 14.040/2020 e a Portaria do MEC no. 383
/2020, no intuito de auxiliar o enfrentamento à disseminação do Covid19,
possibilitaram às faculdades de saúde a colação de grau antecipada, nos
cursos de medicina, enfermagem, farmácia ou fisioterapia, de seus
discentes, desde que cumpridos 75% do estágio supervisionado/internato
médico.
III - Ao antecipar a colação de grau, o serviço contratado não é mais prestado
pela instituição de ensino e, por isso, não se mostra razoável a cobrança de
mensalidades por configurar ofensa à boa fé objetiva e enriquecimento ilícito,
uma vez que não houve contraprestação pela Instituição de ensino. Nesse
sentido a jurisprudência pátria.
IV – No presente caso, resta incontroverso que a apelada colou grau
antecipadamente e, a partir de então, não se utilizou mais dos serviços
educacionais prestados pela Apelante, sendo, portanto, considerada conduta
abusiva a cobrança das mensalidades após a colação de grau sem a efetiva
prestação de serviços, devendo, pois, ser mantida a sentença que declarou a
inexistência da dívida concernente às mensalidades posteriores à colação de
grau da requerente.
V - Apelação conhecida e improvida.” (e-STJ, fls. 350/351)
No recurso especial, a recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, a violação dos seguintes dispositivos, com as respectivas teses:
(a) artigo 207 da Constituição Federal, pois a Lei no 14.040/20 não isentou
os estudantes que quisessem antecipar a colação de grau do pagamento das
mensalidades restantes para a conclusão do curso, e interpretação diversa vulnera o
princípio constitucional da autonomia universitária; e
(b) artigos 421 e 421-A do Código Civil, pois, ao pleitear a colação
antecipada de grau, a recorrida se comprometeu, sem qualquer vício de
consentimento, ao pagamento das mensalidades, assinando termo de confissão de
dívida.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Quanto à alegada violação da Constituição Federal, observe-se que compete
ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da
legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação
de dispositivos constitucionais pois, como consabido, a matéria é afeta à competência
do Supremo Tribunal Federal.
Por sua vez, em relação à alegada ofensa aos artigos 421 e 421-A do Código
Civil, observa-se, que a norma versada nos referidos dispositivos e
a correspondente tese de que, no caso, ao pleitear a colação antecipada de grau, a
recorrida se comprometeu, sem qualquer vício de consentimento, ao pagamento das
mensalidades, assinando termo de confissão de dívida, não foram objeto de debate
pelas instâncias ordinárias, nem sequer de modo implícito.
Documento eletrônico VDA49246114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:52
Código de Controle do Documento: 29dbb078-bcef-459a-b2e4-5f8b69a25c94

Além disso, o recorrente nem ao menos opôs embargos de declaração
visando obter daquele Tribunal o pronunciamento a respeito desse tema, o que
inviabiliza o recurso especial diante da falta de prequestionamento, exigido até mesmo
para questões de ordem pública, conforme o óbice das Súmulas nos 282 e 356/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA
DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
NÃO
VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
5. O prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito
constitucional indispensável para o acesso à instância especial.
6. A falta de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
7. Não se considera preenchido o requisito do prequestionamento
(prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem não debate
efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal.
8. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no REsp no 1.872.831/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
25/11/2024
29/11/2024

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. CULPA DO CONDUTOR. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 211 DO STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC
AFASTADA.
[...]
3. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de
ordem pública, incide o óbice da Súmula n. 211 do STJ.
[...]" (REsp n. 1.895.657/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
28/3/2025

Por fim, o recurso também não pode ser conhecido no tocante ao alegado
dissídio interpretativo.
Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ -, a divergência
jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos
dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante
a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações, como ocorreu, no caso.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART.
1.022 DO CPC/2015 CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. TESE
ALEGADA POR MEIO DA ALÍNEA 'C' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL
Documento eletrônico VDA49246114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:52
Código de Controle do Documento: 29dbb078-bcef-459a-b2e4-5f8b69a25c94

DIVERSA
DA
TESE
ALEGADA
PELA
ALÍNEA
'A'.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Na divergência jurisprudencial, o dissenso deve ser comprovado, cabendo
a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles. Indispensável a colação de trechos do relatório e do voto
dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre
ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente.
2. No caso dos autos, verifica-se que não foram respeitados tais requisitos
legais e regimentais (art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e art. 255 do RI/STJ), o
que impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea 'c', III,
do art. 105 da Constituição Federal.
3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes" (EDcl no
REsp 1.666.556/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017).

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM NULIDADE DE
CAMBIAIS, PROTESTO INDEVIDO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
AFRONTA
AO
ART.
927,
III,
DO
CPC/2015.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OU TESE. SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. CASO DOS AUTOS
QUE ENVOLVE ENDOSSO-MANDATO E NÃO ENDOSSO-TRANSLATIVO.
ENTENDIMENTO
OBTIDO
DA
ANÁLISE
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
(...)
2. A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição
de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das
decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.647.918/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 15
/8/2017, DJe 28/8/2017).

Ante o exposto, não conheço o recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da condenação, os quais devem ser majorados para o
patamar de 18% (dezoito por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49246114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:52
Código de Controle do Documento: 29dbb078-bcef-459a-b2e4-5f8b69a25c94

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.217.700 / PI
Número Registro: 2025/0211014-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08050012720218180031 8050012720218180031
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR DO VALE DO PARNAIBA
S.A.
ADVOGADO
: EMERSON LOPES DOS SANTOS - BA023763
RECORRIDO
: ISADORA AMORIM ARAUJO FROTA
ADVOGADA
: ELISIANA MARTINS FERREIRA BAPTISTA - PI005964
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50097823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:33:16
Código de Controle do Documento: 091ad5fe-9b88-4ba9-b966-f4431691e9c1

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:33:16
Código de Controle do Documento: 091ad5fe-9b88-4ba9-b966-f4431691e9c1